Tribunal: TJMT
Processo: 1012768-03.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012768-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES CARNEIRO - CPF: 352.546.371-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), KENALTTY DIOGO CARNEIRO - CPF: 064.639.631-51 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Dar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à definição da responsabilidade pelos encargos incidentes sobre veículo alienado sem a formalização da transferência perante o órgão de trânsito, especialmente quanto à extensão dos efeitos da ausência de comunicação de venda.

De início, cumpre reconhecer que restou devidamente comprovada nos autos a alienação do bem, mediante doação realizada no ano de 2021, com a efetiva tradição do veículo ao recorrente, circunstância incontroversa entre as partes e expressamente reconhecida na sentença.

Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, razão pela qual, a partir da entrega do veículo, o adquirente passou a deter a posse e a condição de proprietário de fato, incumbindo-lhe, por conseguinte, a obrigação de promover a regularização do registro junto ao órgão competente, conforme dispõe o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a mitigação da regra prevista no art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do alienante quanto às infrações de trânsito e encargos administrativos posteriores à alienação, quando demonstrado que não mais detinha a posse do bem à época dos fatos geradores.

Assim, quanto às multas e demais encargos administrativos, não há reparos a fazer na sentença, que corretamente atribuiu ao adquirente a responsabilidade decorrente da utilização do veículo após a tradição.

Todavia, no que se refere ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, a solução deve ser distinta.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.118, firmou a tese de que a responsabilização do alienante pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação da venda, depende da existência de previsão em lei estadual específica.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, tal previsão encontra-se expressamente estabelecida no art. 12, parágrafo único, da Lei nº 7.301/2000, a qual autoriza a atribuição de responsabilidade ao alienante enquanto não realizada a devida atualização cadastral junto ao órgão de trânsito. Tal entendimento, inclusive, vem sendo reiteradamente reconhecido no âmbito das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo permanece atribuída ao alienante para todos os efeitos legais. Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda do veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACA KAL8862, RENAVAM 00930613007. Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 1038260-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória, cujo autor buscava o reconhecimento da perda da propriedade de veículo automotor por tradição, com a consequente desvinculação de seu nome no registro do órgão de trânsito e a inexigibilidade de encargos tributários e administrativos incidentes após a alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tradição do veículo sem a formalização da transferência perante o órgão de trânsito é suficiente para afastar a responsabilidade do alienante pelos encargos incidentes sobre o bem; (ii) estabelecer se a ausência de identificação do adquirente inviabiliza o reconhecimento da transmissão da propriedade para fins de desoneração do antigo proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR A aquisição da propriedade de bem móvel pela tradição (art. 1.267 do CC) não afasta, por si só, a necessidade de comunicação da alienação ao órgão competente, nos termos dos arts. 123, I, §1º, e 134 do CTB. Incumbe ao antigo proprietário o ônus de comprovar a efetiva transferência do veículo, bem como comunicar tal fato ao Detran, sob pena de responsabilização solidária pelos encargos decorrentes da ausência de atualização cadastral. A ausência de prova da venda, da entrega do bem e da qualificação do adquirente inviabiliza o reconhecimento judicial da perda da propriedade e da consequente exoneração de responsabilidades. A jurisprudência do STJ (Súmula 585 e Tema Repetitivo 1118) admite a flexibilização da responsabilidade do ex-proprietário quando demonstrada a alienação, o que não se verificou no presente caso. A legislação estadual (Lei nº 7.301/2000, art. 12, parágrafo único, do Estado de Mato Grosso) autoriza a responsabilização do alienante pelo IPVA quando não realizada a transferência junto ao DETRAN/MT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de tradição do veículo, sem a respectiva comprovação e sem a comunicação da venda ao órgão de trânsito, não afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos incidentes sobre o bem. A ausência de qualificação e localização do adquirente impede o reconhecimento da transferência da propriedade para fins de desoneração do alienante. É legítima a legislação estadual que atribui ao alienante a responsabilidade tributária pelo IPVA quando não realizada a atualização cadastral no órgão competente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 373, I; CPC, arts. 46 e 487, I; CTB, arts. 120, 121, 123, §1º, e 134; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.881.788-SP, Tema Repetitivo 1118; Turmas Recursais do TJMT, Conclusão 20. (N.U 1000962-89.2024.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Desse modo, embora a tradição transfira a propriedade do bem no plano civil, a responsabilidade tributária pelo IPVA não se desloca automaticamente para o adquirente na ausência de comunicação da venda, subsistindo, por força de lei estadual válida, em relação ao alienante até a regularização administrativa da transferência.

Admitir solução diversa implicaria esvaziar a eficácia da norma tributária local e afastar indevidamente a incidência da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Diante desse cenário, a sentença merece parcial reforma, apenas para delimitar a responsabilidade pelos débitos, distinguindo-se os encargos administrativos dos tributários.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a sentença quanto à declaração de inexistência de propriedade do recorrido desde a tradição e à obrigação do recorrente de promover a transferência do veículo, bem como para reconhecer sua responsabilidade pelas multas e encargos administrativos posteriores à alienação, reformando-a, contudo, apenas para assentar que a responsabilidade pelo IPVA permanece atribuída ao alienante até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 7.301/2000, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026